Tribunal: STM
Processo: 7000129-58.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000129-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO E LUANA FERREIRA
MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão que rejeitou a
preliminar defensiva de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo
não esgotamento dos meios de citação, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado e fazer
prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000590-
64.2020.7.00.0000, na parte em que acolhia a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida,
determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a
partir do aludido chamamento judicial.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000129-58.2021.7.00.0000
RELATOR: Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO e LUANA FERREIRA MACHADO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
MAIORIA.

Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da
Justiça Militar. A lei processual penal militar possui disposição específica acerca da matéria,
inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e
não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM,
sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir
no hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.

Embargos rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão que
rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento
dos meios de citação.

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor das civis
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO e LUANA FERREIRA MACHADO, contra o Acórdão deste Superior
Tribunal Militar, de 03 de dezembro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000590-64.2020.7.00.0000,
na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade do feito
por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de citação (evento 1).

O Acórdão embargado, da relatoria do ilustre Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, restou assim
ementado (evento 36 da Apelação):

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES.VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE DEFESA; NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DECITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃOINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA EMATERIALIDADE. PRESENTES. COMPROVAÇÕES. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃOCARACTERIZAÇÃO.
1. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por não esgotamento dos meios para a
citação. Foram despendidos esforços na tentativa de localização das Apelantes, tendo sido
satisfeitos os requisitos legais para a decretação da revelia. A modalidade "por edital" é
forma de citação válida e se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente
citado, não atende o chamado judicial para início da instrução criminal. Preliminar
rejeitada. Decisão majoritária.
2. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, alegando cerceamento, por não ter sido
ouvida uma testemunha arrolada. Inocorrência de cerceamento de Defesa. Garantiu-se à
testemunha, por se cônjuge de uma das Rés e genitor da outra, o direito de não ser
obrigado a produzir prova contra elas conforme a lei e a CF 88, escolhendo o depoente
permanecer em silêncio. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Não tem razão a Defesa quando alega a insuficiência de provas e à inexistência de dolo
específico. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo.
4. Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando que o óbito
da ex-pensionista ocorreu em 11/1/2014 e que uma das Acusadas era procuradora da sua
genitora.
5. Provam a materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil, atestando o
prejuízo à Administração Militar.
6. Quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Defesa não produziu prova
para comprovar o estado de necessidade, principalmente quanto à inexigibilidade de
conduta diversa.
7. No mérito, apelo desprovido. Decisão unânime.

Em 26/1/2018, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou as embargantes pela prática do crime previsto
no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (CPM)[1], por terem mantido a Administração Militar em erro ao
deixarem de comunicar o óbito de pensionista e realizado saques indevidos, utilizando-se de cartão
magnético e senha pessoal de acesso à conta corrente da falecida (evento 54, doc. 5, da Ação Penal).

Em alegações finais, apresentadas em 7/2/2020, o MPM requereu a condenação das embargantes (evento
242 da Ação Penal).

A Defesa, por sua vez, suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito por não esgotamento dos meios de
citação e, também, a nulidade por cerceamento de defesa ante a não inquirição de uma testemunha
arrolada. No mérito, pleiteou a absolvição (evento 254 da Ação Penal).

Em 15/6/2020, após a regular instrução do feito, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, decidiu julgar procedente a denúncia, para
condenar ambas as embargantes, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursas no art. 251, caput, do
CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e
o regime aberto para o caso de cumprimento de pena (evento 260 da Ação Penal).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10

Irresignada com a Sentença, a DPU, em 3/7/2020, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, novamente
arguiu as preliminares de nulidade do feito por não esgotamento dos meios de citação, e de cerceamento de
defesa, por não inquirição de uma testemunha arrolada, e, no mérito, requereu a absolvição das
embargantes aduzindo as teses de insuficiência de provas; de ausência de dolo e de estado de necessidade
exculpante (evento 268 da Ação Penal).

Em 3/12/2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, julgando a Apelação nº 590-64.2020.7.00.0000, de
relatoria do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por maioria, rejeitou, por falta de amparo legal, a
preliminar de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de
citação, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal -
CPP[2], acolhiam parcialmente a preliminar arguida pela Defesa das então Apelantes, por ausência de
citação válida, e determinavam a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da pretensão
punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial (eventos 25 e 36 da Apelação).

Em seguida, por unanimidade, o Plenário rejeitou a segunda preliminar defensiva, de cerceamento de
Defesa por ausência de inquirição de uma das testemunhas, por falta de amparo legal e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Ministro Relator (eventos 25 e 36 da Apelação).

Estavam presentes na Sessão de julgamento os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator),
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA foi a subscritora da Declaração de Voto
quanto à primeira preliminar (evento 30 da Apelação).

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 3/2/2021 (evento 35 da Apelação).

Em 19/2/2021, a Defensoria Pública da União opôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado. Em suas Razões, requer a prevalência do entendimento da corrente minoritária, nos
termos da declaração de voto exarada pela eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para que seja declarada a nulidade do feito por ausência de citação válida (evento 1).

Em Decisão de 22/2/2021, admiti os presentes Embargos por serem tempestivos e por terem sido atendidos
os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 124 do Regimento Interno do STM[3] (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contestação da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, manifestou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade, por falta de
amparo legal, a fim de que seja mantido o Acórdão impugnado em seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 13).

O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.

As partes foram intimadas.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10
Conforme relatado, a DPU pleiteia a revisão do entendimento firmado pela maioria dos Ministros desta
Corte, nos autos da Apelação nº 7000590-64.2020.7.00.0000, a fim de que prevaleça o posicionamento
constante do voto vencido da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que,
acompanhada dos ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acolhiam parcialmente
a preliminar suscitada pela DPU e, com fundamento no art. 366 do CPP, determinavam a suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação dos atos
processuais a partir da citação.

A Defesa fundamenta integralmente o seu pedido no voto divergente da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, e destaca os seguintes trechos, in verbis:

(...)
A DPU arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo, tendo em Vista a violação ao
direito de Defesa por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de citação
pessoal antes da editalícia.

É sabido que sempre defendi a aplicação do art. 366 do CPP comum aos casos em que o
réu, não encontrado, é citado por edital.

(...)

Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que deu nova redação ao
art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem
como não constituir defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo
e a prescrição da pretensão punitiva.

Daí, em observância, ao art. 8º, item 2, alínea "b" e "d", da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o direito do sujeito ativo à informação
sobre a acusação integra o devido processo legal.

(...)

Por ele, reafirmou-se o propósito dos Estados americanos de fazerem consolidar no
continente "um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos
direitos humanos essenciais. "

O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover, deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a
efetiva paridade de armas".

Convém ressaltar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em
10 de dezembro de 1984, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, dispõe que:

"XI — Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida
inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as
garantias necessárias à sua defesa. "

Ressalte-se que a própria Lei Adjetiva Castrense prevê em seu art. lº, § 1ª, a supremacia
dos Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, desde que versem sobre
Direitos Humanos:

"Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código,
assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que
lhe for estritamente aplicável.
§ lº Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e
as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário,
prevalecerão as últimas. "

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10

Nesse particular, tem-se que a legislação processual penal comum encontra-se adequada
ao Pacto de São José da Costa Rica, fazendo fluir com magnitude os postulados
constitucionais que tratam da internalização no sistema jurídico pátrio dos direitos
previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. O Código de Processo
Penal Militar, entretanto, caminha na contramão da evolução jurídica, pois padece de
atualização.

Nesse diapasão, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento das
acusadas, por afrontar os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão
do processo. (Grifos no original).

Em que pese os entendimentos divergentes, existentes nesta Corte de Justiça Castrense, entendo não
assistir razão à Defesa.

Compulsando os autos eletrônicos da APM nº 0000061-94.2015.7.08.0008, verifica-se que as embargantes
foram notificadas acerca da instauração de sindicância e, posteriormente, do IPM, tendo a civil MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA MACHADO assinado o termo de reconhecimento de dívida.

Após o recebimento da Denúncia, apesar das diligências empreendidas objetivando a localização das então
Denunciadas, com a expedição de carta precatória citatória ao juízo da Comarca de Santa Inês/MA, bem
como o deslocamento de Oficial de Justiça da JMU para o cumprimento de mandados de citação e tentativas
de contato telefônico, não foi possível realizar a citação pessoal das ora Embargantes, uma vez que ambas
encontravam-se em local incerto e não sabido (eventos 53, 55-59, da APM).

Instado a se manifestar, o Parquet primevo informou que o endereço constante dos mandados de citação é o
mesmo contido nos autos e em todas as bases de dados públicas disponíveis do Centro de Apoio a
investigação do MPM, não havendo modificação capaz de permitir novas diligências para a citação. Assim,
por entender cumpridas as exigências do art. 277, parágrafo único, do CPPM[4], requereu a citação editalícia
das Acusadas, o que foi deferido pelo Juízo, que procedeu à citação por edital (evento 65, 67 e 68, da APM).

Em sessão realizada no dia 11/2/2019, constatada a ausência das Acusadas, citadas por edital, a DPU
requereu a nulidade da citação, o que foi indeferido pelo Juízo, que, por consequência, decretou a revelia de
ambas, com base no art. 292 do CPPM[5], seguindo-se o regular trâmite processual (eventos 120 e 121 da
APM).

Ao apreciar novamente o pedido, renovado pela DPU em alegações finais, o magistrado assim consignou na
Sentença, in verbis (eventos 254 e 260 da APM):

(...) Com efeito, em razão de as acusadas residirem no município de Santa Inês - MA, foi
expedida carta precatória citatória para o Juízo da referida Comarca da Justiça estadual
(evento 51, doc. 7). Como o juízo deprecado demorou a cumprir a carta precatória, foi
determinado o deslocamento do Oficial de Justiça da JMU para cumprimento de mandados
de citação das acusadas (ev. 55). Nos eventos 58/59 constam as diligências relatadas pelo
Oficial de Justiça, o qual informou que as acusadas mudaram para endereço desconhecido.
Com vista dos autos, o r. do MPM (ev. 65) informou que o endereço das acusadas era o
mesmo constante das bases de dados públicas disponíveis ao Centro de Apoio a
Investigação do MPM, razão pela qual requereu a citação editalícia, o que foi acolhido (ev.
67), constando os editais de citação do ev. 68. (...)

O procedimento adotado pelo Juízo está em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido o
requisito contido na alínea "d" do inciso V do art. 277 do CPPM, pois as tentativas de citação pessoal das
Embargantes restaram infrutíferas, estando ambas em local incerto e não sabido. De igual modo, não se
vislumbra qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, haja vista que a
DPU, em todos os atos processuais, atuou na curadoria das Acusadas revéis.

Esta Corte castrense consolidou o entendimento majoritário de que, em razão do Princípio da Especialidade,
o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar, uma vez que a Lei Processual Penal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10
possui disposição específica acerca da matéria, a qual está inserta no artigo 292 do CPPM. A aplicação
subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea "a", o que não é o caso.

Nesse sentido, é o que se observa do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. ART. 240, § 2º, DO CPM. RESTITUIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Não há que se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual
castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram
em plena vigência, não havendo que se falar em aplicação suplementar por
lacuna normativa.
2. A voluntariedade é requisito legal para a aplicação da causa especial de diminuição da
pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à
restituição da coisa ou à reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro o
faça em seu lugar.
3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se
aplica ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar de
nulidade da citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000934-
79.2019.7.00.0000. Relator Min. Arthur Vidigal de Oliveira. Julgado em 10/09/2020.
Publicação DJe em 8/10/2020). (Grifo nosso.)

O art. 292 do CPPM, de forma expressa, dispõe que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado,
intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Do
modo semelhante, o art. 412 do CPPM estabelece que:

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que
sua presença seja indispensável.

Convém salientar que a citação procedida por edital encontra previsão no CPPM (art. 277) e, conforme muito
bem pontuado pelo Ministro Relator do Acórdão Embargado, o dispositivo é válido e plenamente compatível
com a Constituição Federal, de modo que a atual jurisprudência majoritária do STM está em total harmonia
com o ordenamento jurídico.

O entendimento do STM encontra amparo na Jurisprudência da Suprema Corte, conforme se pode
depreender da seguinte ementa:

"Ementa: PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código
de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e
validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do
Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de
agosto de 2011." (STF. Habeas Corpus nº 126.082/RS. Relator: Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 18/04/2017. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação no DJE: 11/05/2017)
(Destaques nossos.)

Ademais, cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum ao presente caso, mesmo
não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às
orientações da jurisprudência predominante. Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado, também do
STF, acerca da impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10

EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
"(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar.
Isto porque "O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que 'se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo
e o curso do prazo prescricional'. A transposição de normas mais benéficas de um para
outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se
ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854,
a 1ª Turma desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes penais comum e
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de
se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade'" (...)
(STF. RHC nº 130235/BA. Relator: Min. LUIS ROBERTO BARROSO. Decisão monocrática.
Publicação: 6/11/2015).

Por fim, faz-se salutar aderir ao entendimento desta Corte, que entende inexistir afronta do CPPM frente ao
que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e aos
Tratados de Direitos Humanos, conforme trecho do seguinte Acórdão desta Corte, proferido nos autos dos
Embargos infringentes nº 7001194-59.2019.7.00.0000:

(...) o prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos
dos artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos.
Não obstante as referidas normas de direito internacional terem sido incorporadas ao
ordenamento jurídico nacional, tal circunstância não teve o condão de superar os
dispositivos do CPPM em comento, sendo bastante observar, que, para a implementação
da sistemática de suspensão do processo e do prazo prescricional após a citação editalícia,
no âmbito do processo penal comum, foi necessária a alteração do CPP comum, por meio
de edição de lei ordinária, no caso, a Lei nº 9.271/96.
Nem se diga que, pelo teor do art. 1º, § 1º, do CPPM, as referidas normas internacionais
prevaleceriam sobre as normas do Códex Militar. Veja-se que, na legislação processual
penal comum, há referência similar quanto aos tratados, às convenções e às regras de
direito internacional, no entanto, a incorporação das precitadas normas de direito
internacional ao nosso ordenamento jurídico não foi suficiente para superar a legislação
processual penal nesse aspecto. Para a mudança da sistemática então adotada pela
legislação processual penal comum, foi observado o aspecto formal, com a edição da lei
ordinária n° 9.271/96, para fins de alteração do Código de Processo Penal comum, que,
atente-se, nada mencionou com relação à lei processual militar.
Assim, o mesmo raciocínio deve ser observado no âmbito desta Justiça Castrense, ou seja,
enquanto não houver alteração legislativa dos dispositivos do CPPM, não haverá como
aplicar, mesmo que subsidiariamente, a sistemática estabelecida no art. 366 do CPP
comum, uma vez que já existe previsão na legislação castrense acerca do assunto.
Ademais, os dispositivos do Pacto São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, invocados na tentativa de fundamentar a tese de nulidade
processual, asseguram, de maneira geral, o direito de o acusado conhecer previamente a
acusação contra ele formulada e de defender-se pessoalmente ou por defensor de sua
escolha. Contudo, foi o próprio Acusado, que, segundo seus interesses, preferiu abrir mão
do direito de conhecer detalhadamente a acusação formulada, de fazer-se presente nas
audiências e, no julgamento, de contraditar e de defender-se pessoalmente da imputação.
Assim, conclui-se inexistir as alegadas violações às já citadas normas de direito
internacional, mormente quando se observa a presença de defesa técnica durante todo o
processo. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001194-59.2019.7.00.0000.
Relator. Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 11/02/2020. Publicação
Dje: 20/02/2020)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 17:59:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214dda6d10

Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentido da validade da citação por
edital ocorrida no presente caso, eis que realizada de acordo com a legislação processual penal militar e em
consonância com os princípios constitucionais, de forma a manter o Acórdão que rejeitou a preliminar
defensiva de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de citação.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão, que rejeitou a preliminar defensiva de nulidade
do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de citação.

[1] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. (...)
[2] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
[3] Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; e c) Agravo
Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal
em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato.
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
§ 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade deverá ser
fundamentada distintamente da que se refira a divergência.
[4] Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
(...)
V — por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado
por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o
motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está
asilado.
[5] Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000129-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES: LUANA FERREIRA MACHADO e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto divergente
proferido na Apelação nº 7000590-64.2020.7.00.0000, na parte em que acolhia a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do processo
e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (Evento 1), assistindo as civis
LUANA FERREIRA MACHADO e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO, contra o Acórdão do Superior Tribunal
Militar (Evento 33, Processo nº 7000590-64.2020.7.00.0000), publicado em 3/2/2021, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000590-64.2020.7.00.0000, em que funcionou como Relator o eminente Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e, como Revisor, o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na parte em que
este Tribunal, por maioria de votos, rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade do feito pelo
não esgotamento dos meios de citação suscitada pela Defesa Pública em sua Apelação para manter a
Sentença condenatória.
3. O Acórdão da Apelação nº 7000590-64.2020.7.00.0000, ora embargada, restou assim ementado in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. COMPROVAÇÕES. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por não esgotamento dos meios para a citação.
Foram despendidos esforços na tentativa de localização das Apelantes, tendo sido satisfeitos
os requisitos legais para a decretação da revelia. A modalidade "por edital" é forma de citação
válida e se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial para início da instrução criminal. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
2. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, alegando cerceamento, por não ter sido ouvida
uma testemunha arrolada. Inocorrência de cerceamento de Defesa. Garantiu-se à
testemunha, por se(sic) cônjuge de uma das Rés e genitor da outra, o direito de não ser
obrigado a produzir prova contra elas conforme a lei e a CF 88, escolhendo o depoente
permanecer em silêncio. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Não tem razão a Defesa quando alega a insuficiência de prova e à inexistência de dolo
específico. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo.
4. Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando que o óbito da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
ex-pensionista ocorreu em 11/1/2014 e que uma das Acusadas era procuradora da sua
genitora.
5. Provam a materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil, atestando o
prejuízo à Administração Militar.
6. Quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Defesa não produziu prova para
comprovar o estado de necessidade, principalmente quanto à inexigibilidade de conduta
diversa.
7. No mérito, apelo desprovido. Decisão unânime.
4. Diante disso, a defesa pleiteava que os presentes Embargos fossem conhecidos e providos, a fim de
prevalecer o voto formador da corrente minoritária, declarado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e acompanhado por este Revisor e pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, oportunidade em que acolhiam parcialmente a preliminar arguida pela Defesa das então Apelantes,
por ausência de citação válida, e determinavam a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial
5. Entendi que assistia razão à Defensoria Pública da União, conforme será demonstrado a seguir.
6. Sabe-se que a citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao desenvolvimento do
processo, pelo qual se chama o denunciado em juízo, aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se
dá ciência dos termos da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance
procedimental segundo o princípio do devido processo legal abrigando a ampla defesa e o contraditório.
7. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o posicionamento que tenho defendido sob a premissa de adequação
do artigo 366 do Código de Processo Penal Comum, como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o
Processo Penal Militar, para atender às exigências constitucionais em decorrência da Convenção Americana de
Direitos Humanos e da Convenção Internacional de Direitos Civis.
8. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que
autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica
aos casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de
Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
9. Isso porque, atualmente não mais é concebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a
designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter
conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo
esse munus no intuito de formular a defesa técnica.
10. Assim, entendo que não pode ser admitida a citação por edital com a consequente declaração da revelia,
prosseguindo-se o feito até a condenação, sem que o acusado sequer tivesse conhecimento da instauração da
ação penal contra a sua pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º, inciso III, da Constituição
Federal.
11. Além disso, considero que o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando
na sua condenação, promove a inobservância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias individuais na carta constitucional em vigor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
12. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da
acusação substrato da lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o
Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no
tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
13. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar a revelia do acusado e dar
prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável.
Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma
vez que as acusadas, concretamente, não tiveram conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão
de presunção que não mais é aceita.
14. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de as acusadas por não terem sido citadas
pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto
a garantia da ampla defesa como do contraditório.
15. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos
penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
"b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, pp. 115/116).
16. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o voto da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA no julgamento da Apelação que deu ensejo ao presente recurso, o qual adoto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
como minhas razões de decidir, conforme os trechos a seguir transcritos (Evento 30, Proc. nº 7000590-
64.2020.7.00.0000):
"(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA PELO NÃO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO
A DPU arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo, tendo em vista a violação ao direito de
Defesa por sido esgotados todos os meios possíveis de citação pessoal antes da editalícia.
É sabido que sempre defendi a aplicação do art. 366 do CPP comum aos casos em que o réu,
não encontrado, é citado por edital.
O tema foi objeto de aprofundado estudo concernente à apreciação da preliminar arguida pela
Defesa nos autos da Apelação (FO) nº 2007.01.050670-5/RJ. Naquele caso, manifestei
posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por analogia,
nesta especializada. Isso porque, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica,
internalizado na ordem jurídica pátria pelo Decreto nº 678, de6/11/1992, o ato internacional
passou a vigorar na positividade com o status de norma supralegal [1], como fonte das
alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que deu nova redação ao art.
366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não
constituir defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição
da pretensão punitiva.
Daí, em observância, ao art. 8º, item 2, alínea "b" e "d", da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o direito do sujeito ativo à informação
sobre a acusação integra o devido processo legal. Leia-se:
"1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem
seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza.
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, senão
compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;
c)concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação
de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por
um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular,
com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele
próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
luz sobre os fatos.
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior." (Grifo nosso)
Por ele, reafirmou-se o propósito dos Estados americanos de fazerem consolidar no continente
"um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos
essenciais."
O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover, deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas"[2].
Convém ressaltar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10
de dezembro de1984, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, dispõe que:
"XI - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida
inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias
necessárias à sua defesa." (Grifo nosso.)
Ressalte-se que a própria Lei Adjetiva Castrense prevê em seu art. 1º, § 1º, a supremacia dos
Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, desde que versem sobre Direitos
Humanos:
"Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim
em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for
estritamente aplicável.
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as
de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as
últimas." (Grifo nosso)
Nesse particular, tem-se que a legislação processual penal comum encontra-se adequada ao
Pacto de São José da Costa Rica, fazendo fluir com magnitude os postulados constitucionais
que tratam da internalização no sistema jurídico pátrio dos direitos previstos em tratados
internacionais de que o Brasil seja signatário. O Código de Processo Penal Militar, entretanto,
caminha na contramão da evolução jurídica, pois padece de atualização.
Nesse diapasão, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento das acusadas,
por afrontar os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei vencida para acolher parcialmente a preliminar arguida pela Defesa das
apelantes e, com fundamento no art. 366 do CPP, determinar a suspensão do processo e o
curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial."
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000590-
64.2020.7.00.0000, na parte em que acolhia a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para, em
face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 06:11:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012888a725b
Revisor